Tribunal: TJPA
Processo: 0803029-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803029-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: IAN MATHEUS GOMES E SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 288, ambos do CP, c/c arts. 16, §1º, III, e 17, da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312, § 2º, do CPP, notadamente a contemporaneidade, além da inexistência de provas do envolvimento do paciente nos fatos investigados. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, especialmente quanto à contemporaneidade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contemporaneidade da prisão preventiva não se limita à data do fato criminoso, devendo ser avaliada em conjunto com os demais elementos que indicam a persistência do risco aos bens jurídicos tutelados.
4. No caso concreto, a decretação da prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta das condutas investigadas, na estruturação da organização criminosa e na periculosidade dos envolvidos, evidenciada pela posse de armamentos de grosso calibre, munições e explosivos.
5. O lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão justifica-se pela complexidade da investigação, que envolveu quebra de sigilos e análise de provas, não configurando constrangimento ilegal.
6. A jurisprudência do STF admite a mitigação do requisito da contemporaneidade quando a periculosidade do agente e o contexto criminoso indicam risco à ordem pública. [STF, HC 239468/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/05/2024].

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180 e 288; CPP, art. 312; Lei nº 10.826/2003, arts. 16, §1º, III, e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 239468/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/05/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelos i. Advogados, Drs. Rafael Rolla Siqueira e Amanda Vieira Martins, em favor do nacional IAN MATHEUS GOMES E SOUZA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Na peça inicial (ID nº 24923069) narram os impetrantes que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, autos de origem de nº 0805530-59.2024.8.14.0061, não atende aos requisitos legais previstos no art. 312, § 2º, do CPP, com flagrante ausência de contemporaneidade. Sustentam, ainda, a inexistência de provas do envolvimento do paciente com os delitos em apuração.

Liminarmente, pleiteiam a cassação do decreto preventivo, com a confirmação do pedido ao final.

Juntaram documentos (ID nº 24932308 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 25043293), o impetrado presta informações (ID nº 25163645), e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo parcial conhecimento e denegação da ordem (ID nº 25381705).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 180, c/c 288, ambos Código Penal, c/c 16, §1º, III, e art. 17, da Lei nº 10.826/2003 (receptação, associação criminosa e posse de armas, munições e explosivos), sustentando os impetrantes ilegalidade da decisão por não atender os requisitos legais previstos no art. 312, § 2º, do CPP, com flagrante ausência de contemporaneidade.

Conforme os autos do inquérito, a Polícia Militar ao investigar uma residência onde foi localizado um veículo com registro de furto, foi surpreendida com a fuga dos ocupantes e encontrou no local vários armamentos, munições e explosivos, passando a investigar o caso, Inquérito de nº 00430/2023.100007-5, a partir de vários documentos pessoais deixados no local.

A investigação feita com a quebra do sigilo financeiro, telefônico, compartilhamento de provas, etc, apontou para 09 (nove) acusados, dentre eles o ora paciente, e pelo material apreendido constatou-se tratar-se de suposta associação criminosa voltado para receptação e roubo a banco na modalidade ‘novo cangaço’, sendo necessária a decretação da prisão cautelar dos supostos envolvidos.

Pois bem.

A
data dos fatos delituosos não consiste no único parâmetro de contemporaneidade da cautelar.

In casu
, o paciente é investigado por suspeita de integrar organização criminosa envolvida em crimes complexos, que exigem planejamento, preparação e condutas de extrema violência, como as que noticiam os autos, envolvendo assalto a bancos em cidades interioranas e receptação de bens e armamentos ilegais.

O lapso temporal decorrido entre o cumprimento do mandado de prisão e a ocorrência dos fatos ensejadores da prisão do paciente, é consequência tão somente da periculosidade revelada ao longo da instrução criminal.

Os autos do inquérito referenciam aproximadamente 08 (oito) investigados, pormenorizando suas funções dentro da associação criminosa e suas condutas para a prática do crime
.

Assim, diante de tamanha complexidade, não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma célere, pois a continuidade delitiva típica do funcionamento de uma organização criminosa requer justamente apuração contínua.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução da instrução criminal; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Assim, o constrangimento ilegal por falta de contemporaneidade dos fatos pode ser reconhecida apenas quando injustificável a demora.
Não é o que ocorre
in casu
.

Por estas razões é que tudo revela atual a prisão preventiva em questão.

Para melhor fundamentar, manifestou-se o c. STF:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3 . Prisão preventiva. Alegação de ausência de contemporaneidade. Inocorrência. 4 . A prisão preventiva não precisa ser contemporânea ao crime, mas aos motivos que a ensejam. 5. Habeas corpus que reitera questão contida em writ anterior. Não conhecimento . Precedentes. 6. Agravo regimental improvido.

(STF - HC: 239468 SP, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Do ato coator, extraio (ID nº 24932302):

“A autoridade policial, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Polícia Civil do Estado do Pará, representa pela decretação de medidas cautelares indispensáveis à investigação da atuação de organização criminosa de alta periculosidade.

Os pedidos são baseados na apuração de práticas delitivas relacionadas à fabricação e tráfico de armas de grosso calibre, associação criminosa, receptação e roubos a bancos na modalidade "novo cangaço". Com base nos elementos probatórios constantes nos autos, requer-se: 1) Prisões preventivas de nove investigados, cujas qualificações e dados estão identificados na representação; 2) Busca e apreensão domiciliar em endereços ligados aos investigados, com autorização para ingresso forçado e apreensão de objetos vinculados às práticas delitivas; 3) Quebra de sigilo telefônico e telemático dos investigados, para a extração de dados úteis às investigações; e 4) Autorização para acesso e extração de dados de dispositivos móveis já apreendidos ou que venham a ser encontrados.

Instado, o Representante do Ministério Público manifestou-se pela concessão das medidas representadas pela Autoridade Policial (Id Núm. 130961739).

D E C I D O.

Os autos revelam que os investigados integram organização criminosa bem estruturada, especializada em atividades de extrema gravidade, como a fabricação de armamento pesado (fuzis.50), tráfico de armas, explosivos e munições, além de roubos a instituições financeiras. As ações desse grupo envolvem uso de violência exacerbada e causam grave instabilidade social.

- PRISÃO PREVENTIVA

Os elementos colhidos demonstram indícios de autoria e materialidade suficientes para justificar a prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP, em especial:

Gravidade concreta dos crimes: Apreensão de armamentos de uso restrito, explosivos, munições e outros instrumentos relacionados a práticas delitivas violentas.

Risco à ordem pública: Periculosidade dos investigados, que utilizam métodos sofisticados e violentos, como o domínio de cidades e ataques coordenados.

Garantia da instrução criminal: Necessidade de preservar a colheita de provas, evitando destruição ou ocultação de elementos relevantes.

Risco de reiteração delitiva: O modus operandi aponta para a continuidade das práticas criminosas caso os investigados permaneçam em liberdade.”

A ordem da autoridade judiciária resta suficientemente fundamentada, pois se mostra ancorada em elementos concretos que evidenciam a materialidade e indícios de autoria, tudo apurado em minucioso procedimento investigativo, já concluído, que indica suposta organização criminosa “bem estruturada, especializada em atividades de extrema gravidade, como a fabricação de armamento pesado, tráfico de armas, explosivos e munições, além de roubos a instituições financeiras, ressaltando-se que as ações do grupo envolvem uso de violência exacerbada e causam grave instabilidade social”,

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, afastada a alegação de ausência de contemporaneidade, não há motivo para revogá-la.

À vista do exposto, conheço e DENEGO a ordem.

É o voto.

Belém, 07/05/2025